Tribunal: STF
Processo: RE 75060
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. - EXONERAÇÃO, NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. - APURAÇÃO, NA FORMA DO ART. 15, E PARÁGRAFOS, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO, DA CONDUTA DO SERVIDOR. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.